Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-44.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007362-44.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAERCIO GONCALVES - CPF: 185.688.669-72 (EMBARGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), NELSON GONCALVES - CPF: 153.724.488-49 (EMBARGADO), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILMAR TAFFAREL - CPF: 469.369.049-04 (EMBARGANTE), JOAO REBELATTO - CPF: 539.454.418-20 (EMBARGANTE), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (EMBARGANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto da decisão que negou provimento à Apelação e majorou os honorários advocatícios devidos aos advogados dos ora embargados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargantes alegam omissão no aresto a respeito da arguição de que não houve da sua parte pretensão resistida aos Embargos de Terceiro.

Aduzem que, “
no momento do lançamento da constrição, os imóveis mantidos em nome de terceiros POSSUÍAM CONTORNOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL, por parte de Alex Pereira, TEMOR ESTE QUE NÃO SE CONFIRMOU, seja em razão dos presentes embargos de terceiro, seja em razão da AÇÃO RESCISÓRIA promovida pelos ora embargados contra Alex Pereira, MOMENTO EM QUE O COMPROMISSO PARTICULAR SE TORNOU PÚBLICO. (...), sobreleva consignar que apesar do temor inicial que ensejou a constrição indevida, EM MOMENTO ALGUM, APÓS TOMAR CONHECIMENTO DO COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, FOI PRATICADO QUALQUER ATO EM DEFESA DO ARRESTO, aspecto que evidencia, “data máxima vênia”, a adoção de premissa fática equivocada na r. decisão embargada“.

Afirmam também que, considerando a ausência de pretensão resistida, invocaram o disposto no art. 90, §4º, do CPC, para a redução dos honorários pela metade.

Dizem que na própria sentença foi consignada a ausência de pretensão resistida.

Apontam omissão quanto ao pedido de arbitramento dos honorários sobre o proveito econômico obtido, pois no aresto constou que “
o proveito econômico não está identificado, quando na verdade, o proveito econômico está delineado a partir da escritura de compra e venda, onde as partes declararam o valor do imóvel
”.

Manifestação dos embargados no ID. 147051693.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes pugnam pelo julgamento dos Embargos de Declaração de ID. 145888676 sob o argumento de que o acórdão de ID. 146152660 só enfrentou aqueles opostos pela parte adversa.

Posto isso, passo à referida análise.

Os Declaratórios se destinam unicamente a “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015), e não a
novo julgamento do caso. Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...),
ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529).

(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Com relação à manutenção da sentença no tocante à definição do pagamento da sucumbência pelos ora embargantes, foi pontuado o seguinte no aresto:

Na monocrática foi ressaltado que os ora agravantes motivaram tanto a propositura dos Embargos de Terceiro como o arresto, posteriormente cancelado, da Fazenda Irmãos Gonçalves, matrícula n. 25.215 do CRI de Primavera do Leste, com 1.246,2745ha.

Embora aleguem que não houve resistência à lide, na contestação com ID n. 122926163 apontam que o Contrato de Compra e Venda de três fazendas celebrado entre Alex Pereira e os então apelados só se destina à ocultação de bens, numa clara alusão à prática de fraude processual.

Portanto, admitem a regularidade da constrição, porém, antevendo a impossibilidade de comprovarem seus argumentos, concordam com o cancelamento do arresto. Logo, é claro o objetivo único de se esquivarem do ônus da sucumbência.

Por essa razão foi consignado no
decisum
ora recorrido ser evidente a resistência, pois se a parte embargada de alguma maneira justifica o ato constritivo, assume a obrigação de arcar com o encargo decorrente da perda da Ação.

Por conseguinte, a arguição dos embargantes de que não discordaram do cancelamento da constrição realizada no imóvel não afasta por si só sua responsabilidade pelo ato realizado.

Isso porque, como bem destacou o juízo de origem, ao pleitearem o arresto de imóvel matriculado em nome de terceiros assumiram o risco. E a afirmação de que havia suspeitas de ocultação patrimonial de Alex Pereira não afeta a situação dos reais donos do imóvel para todos os fins legais até aquela ocasião.

Dessa forma, como eles precisaram ajuizar a Ação para ter o seu imóvel livre desse ônus, os ora embargantes devem arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Posto isso, necessário transcrever os termos da sentença, que ratifico nesta oportunidade:

Com efeito, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, acrescentando o §1º que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Portanto, ainda que haja sido formalizado o compromisso particular de compra e venda de imóvel rural com Alex Pereira, o negócio não foi ultimado, permanecendo o titular do registro imobiliário como dono do imóvel, nos moldes do artigo 1.245 do Código Civil.

Assim, para todos os efeitos legais, os embargantes, por ocasião da medida judicial constritiva, ostentavam a qualidade pública de proprietários do imóvel, independentemente da propositura da ação de rescisão do compromisso de compra e venda nº 1005965-47.2020.8.11.0037.

Ao postularem pelo arresto, pautados em promessa de compra e venda, os embargados assumiram o risco processual de questionamento judicial, eis que cientes de que o imóvel não estava em nome de Alex Pereira.

Ademais, ainda que houvesse indicativos da prática de fraude pelo promitente comprador Alex Pereira, não se pode transferir aos embargantes os prejuízos decorrentes da atividade ilícita.

Sobre a inviabilidade de se considerar o proveito econômico da demanda, a decisão foi proferida nestes termos:

Sobre o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa (§8º do art. 85 do CPC), foi registrada a inviabilidade do pedido uma vez que o proveito econômico no caso concreto não é inestimável ou irrisório, tampouco muito baixo o valor da causa, devendo ser aplicado o disposto nos incisos do §2°, que determina:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)
.

Como a sentença é meramente declaratória, o cálculo dos honorários sucumbenciais não pode ter como referência a quantia atribuída à condenação, e o proveito econômico dos autores não está identificado com clareza.

Isso porque, como já mencionado, o Contrato com ID n. 122926130 se reporta a três imóveis rurais. A utilização do preço daquele com matrícula n. 23.857 é impraticável, pois discute-se nesta demanda outra área, além de ser notório que 1.246,2745ha em Primavera do Leste não equivalem a somente R$491.779,91.

Diante disso e da não impugnação do montante atribuído à lide em tempo e modo oportunos, este corresponde à totalidade do
quantum
buscado na Ação principal (R$6.142.899,99), e serve como parâmetro de cálculo.

Os embargantes também pugnam pela aplicação do §4º do art. 90 do CPC, para redução dos honorários pela metade. Referido artigo estabelece o seguinte:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Ao contestar os Embargos de Terceiro, os embargantes não requereram a aplicação desse artigo, nem de forma subsidiária; arguiram somente a inviabilidade de serem condenados à sucumbência, logo, não houve reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação. Isso é suficiente para excluir a incidência desse dispositivo nestes autos.

Logo, quanto a essas questões fica evidente
a intenção dos réus de rediscutirem o mérito, já que o desfecho dado à lide não lhes foi favorável. Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022